Tribunal: TJDFT
Processo: 0808660-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ART. 22, ITENS 1 E 2 DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente, nos quais defende a existência de contradição no acórdão, uma vez que o veículo também teria sido alugado com o objetivo de se deslocar entre Fort Lauderdale e Orlando, de modo que o custo não estaria atrelado unicamente ao extravio da bagagem. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, existe a contradição no acórdão. Isso porque de fato o autor foi reacomodado em um voo para Fort Lauderdale e, para chegar a Orlando, seu destino final, teve de adquirir outra passagem aérea saindo de Miami, de modo que o carro se destinou, igualmente, ao deslocamento entre Fort Lauderdale e Miami. Portanto, a despesa pode ser contabilizada no limite de indenização relativo ao cancelamento do voo.
IV. Nestes termos, fica o valor do dano material decorrente do extravio limitado a 1.000 DES, conforme especificado no acórdão, ou seja, R$ 7.780,00 (sete mil setecentos e oitenta reais). Por outro lado, existe o dano decorrente do cancelamento do voo, uma vez que, em razão da mudança do itinerário para Fort Lauderdale, além do aluguel do veículo para chegar a Miami, uma nova passagem aérea teve de ser adquirida para chegada ao destino original, Orlando, saindo de Miami. Este valor se encontra atrelado ao limite de 4.150 DES referente ao atraso de voo, de modo que o valor da indenização neste ponto é de R$ 2.027,28 (dois mil e vinte e sete reais e vinte e oito centavos). O total devido é de R$ 9.807,28 (nove mil oitocentos e sete reais e vinte e oito centavos).
V. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, sanando o vício apontado, fixar o valor da indenização em R$ 9.807,28 (nove mil oitocentos e sete reais e vinte e oito centavos).
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.